Tribunal: TJMT
Processo: 0051598-96.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051598-96.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE JESUS - CPF: 852.705.551-15 (RECORRIDO), PAULO ALEXANDRE FREITAS RIBEIRO TAQUES - CPF: 035.632.811-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – NECESSIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA DO PLEXO BRANQUIAL AO REQUERENTE DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ISENÇÃO DE CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL PERTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do Requerente em ter à sua disponibilização a realização da
“Microcirurgia do Plexo Branquial”,
vez que consta nos autos 2 (dois) laudos médicos, apresentados em momentos distintos da demanda, asseverando a necessidade das mesmas.

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No 0051598-96.2014.8.11.0041

INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E EDSON LUIZ DE JESUS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta por Edson Luiz de Jesus em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou
procedente o pedido vindicado na demanda
, para, ratificando a tutela específica deferida,
condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional de assegurar os meios necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de “Microcirurgia do Plexo Branquial com microenxerto, ou outro procedimento indicado por médico especialista, bem como que seja assegurada a continuidade do tratamento do seu quadro clínico”,
em hospital que disponha de tratamento necessário especializado, inclusive UTI, preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede particular de atendimento, com dispensa do procedimento licitatório, consoante prevê o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

Não houve a condenação do Requerido em custas processuais e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que, o Requerente foi
vítima de
acidente com motocicleta, sofrendo fraturas múltiplas e lesão complexa do plexo braquial do membro superior direito, evoluindo com paralisia completa do referido membro
,
assim, em consulta com médico especialista, houve a indicação da realização de
cirurgia

(Microcirurgia do Plexo Braquial)
,
restando asseverado, ainda, que tal procedimento

deve ser feito urgentemente, pois caso não seja submetido ao tratamento recomendado, poderá evoluir com lesão irreversível.

Destarte, ante a negativa administrativa do ente público em disponibilizar o referido procedimento cirúrgico, bem como a urgência necessária na realização deste, foi proposta a presente ação.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 6725897,
deferiu a tutela específica,
para determinar ao Requerido que, de forma incontinenti, proceda com os meios necessários e adequados para que o Autor Edson Luiz de Jesus seja submetido
a tratamento Cirúrgico de “Microcirurgia do Plexo Braquial, com todos os materiais necessários para o procedimento, bem como que seja assegurada a continuidade do tratamento do seu quadro clinico”, conforme declaração de lavra do médico especialista Dr. Mauricio de Araújo Allet — CRM/MT 3513 carreada às fls. 12
, bem como nos termos do orçamento de fls. 17, IMEDIATAMENTE, em hospital que disponha de tratamento especializado necessário, inclusive UTI, preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede particular de atendimento, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei n°. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável
, consignando, ainda, que,
em caso de descumprimento da ordem será procedido o bloqueio judicial da conta única do Estado para o atendimento da parte Requerente.

Ante a ausência de cumprimento voluntário da decisão por parte do Requerido, e considerando a gravidade e a urgência do procedimento cirúrgico pleiteado, que, se não realizado, poderia acarretar sequelas irreversíveis ao Requerente
,
o Juízo
a quo
determinou a realização da cirurgia pelo hospital SOTRAUMA S/C LTDA (ID n. 6725901), que apresentou o
menor valor dos orçamentos anexados aos autos (ID n. 6725900)
, determinando, ainda, que

as despesas deveriam correr às expensas do Estado de Mato Grosso, por meio do bloqueio de valores em suas contas, após a apresentação/comprovação detalhada dos valores gastos com materiais, equipe médica e demais despesas decorrentes.

O hospital SOTRAUMA S/C LTDA apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 6725903, juntando a prestação de contas no valor de R$ 31.057,12 (trinta e um mil, cinquenta e sete reais e doze centavos).

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 6725907, determinou o bloqueio do referido valor na conta única do Requerido Estado de Mato Grosso, tendo sido este efetivo, conforme se pode constatar no ID n. 6726217.

Posteriormente, o Requerente apresentou petição, disponível no ID n. 6726221, asseverando a necessidade de ser realizada nova
“microcirurgia do plexo branquial,
anexando aos autos novo laudo médico e orçamento (ID n. 6726222).

O Juízo
a quo,
analisando a petição supracitada, determinou a intimação do Sr. Secretário Estadual de Saúde, e, na sua falta, do Sr. Secretário Adjunto, para que, imediatamente, adotassem as medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão liminar outrora proferida.

Ante a inércia do Estado de Mato Grosso em cumprir a decisão liminar, o Juízo singular determinou novamente a realização da cirurgia vindicada pelo hospital SOTRAUMA S/C LTDA (ID n. 6726408), que apresentou o
menor valor dos orçamentos anexados aos autos (ID n. 6726407),
consignando, ainda, que

as despesas deveriam correr às expensas do Estado de Mato Grosso, por meio do bloqueio de valores em suas contas, após a apresentação/comprovação detalhada dos valores gastos com materiais, equipe médica e demais despesas decorrentes.

O hospital SOTRAUMA S/C LTDA apresentou petição nos autos, disponível no ID n. 6726419, juntando a prestação de contas no valor de R$ 87.174,00 (oitenta e sete mil e cento e setenta e quatro reais).

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 6726641, determinou o bloqueio do referido valor na conta única do Requerido Estado de Mato Grosso, tendo sido este efetivo, conforme se pode constatar no ID n. 6726642.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer opina pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária
da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela específica de urgência, proposta por Edson Luiz de Jesus em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou
procedente o pedido vindicado na demanda
, para, ratificando a tutela específica deferida,
condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação constitucional de assegurar os meios necessários e adequados para a realização do procedimento cirúrgico de “Microcirurgia do Plexo Branquial com microenxerto, ou outro procedimento indicado por médico especialista, bem como que seja assegurada a continuidade do tratamento do seu quadro clínico”,
em hospital que disponha de tratamento necessário especializado, inclusive UTI, preferencialmente em rede pública, e, na sua falta, na rede particular de atendimento, com dispensa do procedimento licitatório, consoante prevê o artigo 24, da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável.

Pois bem.

Vislumbro que a questão se cinge em verificar o direito do Requerente em ter à sua disponibilização a realização da cirurgia vindicada nos autos, no caso a
“Microcirurgia do Plexo Branquial”.

Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada. Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social
. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção.
Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.

(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, rememoro que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
.
[Destaquei]

Nessa toada, entendo que compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

No caso em análise, verifico que restou demonstrado o direito do Requerente em ter à sua disponibilização a realização da
“Microcirurgia do Plexo Branquial”,
vez que consta nos autos 2 (dois) laudos médicos, apresentados em momentos distintos da demanda, disponíveis nos IDs ns. 6725896 e 6726222, asseverando a necessidade das mesmas, vejamos:

Laudo médico ID n. 6725896:

Paciente vítima de acidente motociclístico com politramatismo e lesão do plexo branquial levando a paralisia do membro superior.
Necessita de cirurgia imediata em caráter de urgência, pois o tempo é fator prognóstico, já se encontra no tempo limite para a microcirurgia reconstrutiva. Portanto, quanto maior a espera, pior será o resultado funcional do membro superior lesionado.
Essas reconstruções microcirúrgicas são de alta complexidade e exige materiais e instrumental específico, além da equipe especializada em microcirurgia. CID. G54.
[Destaquei]

Laudo médico ID n. 6726222:
Atesto para os devidos fins que o paciente EDSON LUZ DE JESUS, está em acompanhamento por patologia de CID: T144, S144.
O paciente tem lesão completa do plexo branquial e foi submetido a tratamento cirúrgico no dia 28 de dezembro de 2014 no hospital Sotrauma. Durante o procedimento foi constatado lesão completa do plexo branquial com avulsão em suas raízes nervosas, optou-se, naquele momento, por microneurólise dos troncos e neurotização do nervo acessório para nervo supraescapular, dando estabilidade e movimento para o ombro. Nesses casos, em que a lesão é pré-ganglional, ou seja, avulsão direta da medula, não é possível o tratamento direto com microneurorrafia com enxerto de nervo sural. Neste caso, está indicado um NOVO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, que consiste na abertura do tórax e transferência de quatro nervos intercostais para o nervo musculocutâneo no braço.

Por se tratar de cirurgia de grande porte (em torno de 8 horas de tempo cirúrgico) e a participação de um cirurgião torácico, sempre realizamos o procedimento em um segundo tempo, por volta de 4 a 6 meses após a primeira cirurgia. Esse novo procedimento visa o ganho de flexão do cotovelo e com isso melhora na qualidade de vida deste paciente.
[Destaquei]

Assim, havendo documento médico nos autos asseverando a necessidade de procedimento cirúrgico vindicado, este deve ser disponibilizado, vez que o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal de 1988, e não há como se falar em dignidade, se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença, por se revelar a confusão prevista no art. 381 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, editou a Súmula 421, com a redação,
in verbis:

Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quanto ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
[Destaquei].

Portanto, tenho que a sentença não merece reparos, e, assim, ante o exposto,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020